Tribunal: TJMT
Processo: 1056642-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056642-19.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DAVID ROMULO ORDAKOWSKI
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO POR ENTRADA DE AR NA REDE. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL COM FATURAS IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação na qual sustenta que sua média de consumo mensal de água varia entre 8m3 e 12m3, mas que, nos anos de 2024 e 2025, houve registros superiores, chegando a 18m3, os quais atribui à entrada de ar na rede de abastecimento, supostamente contabilizada como consumo hídrico. Requereu intervenções técnicas no hidrômetro e indenização por danos morais. A concessionária defendeu a regularidade das cobranças e a inexistência de falha na prestação do serviço. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas emitidas nos anos de 2024 e 2025 decorrem de falha na medição do consumo de água; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A concessionária se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC ao demonstrar a regularidade das medições e a realização de vistorias no hidrômetro, sem constatação de irregularidades.
4.O histórico extraído de processos anteriores revela que o próprio autor indicou médias de consumo entre 10m3 e 15m3, além de registros variando entre 13m3 e 28m3 após janeiro de 2023, patamar semelhante ao verificado em 2024 e 2025.
5.Os valores cobrados nos períodos impugnados mostram-se compatíveis com o histórico de consumo e com reajustes tarifários, inclusão de taxa de lixo e outros encargos regularmente autorizados.
6.A alegação de que o hidrômetro registra fluxo de ar como consumo não é comprovada por elementos técnicos idôneos, sendo insuficiente a juntada de vídeo desacompanhado de prova pericial ou relatório técnico.
7.Ausente demonstração de cobrança indevida ou defeito na prestação do serviço, não se configura ato ilícito.
8.Inexistindo falha na prestação do serviço ou violação a direito da personalidade, não há dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A compatibilidade das faturas de consumo de água com o histórico do usuário afasta a alegação de cobrança indevida por suposta entrada de ar na rede. 2. Incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbe mediante comprovação de vistorias e ausência de irregularidades.3. A inexistência de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de dano moral indenizável."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056642-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID ROMULO ORDAKOWSKI - CPF: 037.116.691-82 (RECORRENTE), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026